Tribunal: TJMT
Processo: 1021463-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021463-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (EMBARGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– BENEFÍCIO FISCAL PRODEIC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento,
tendo sido assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM – POSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso desprovido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que o Tribunal
não analisou as teses de litispendência e prescrição
, as quais foram suscitadas no agravo de instrumento como razões impeditivas da concessão da tutela antecipada.

Afirma que a litispendência decorre da existência de outro processo com idêntica causa de pedir e pedido, tornando esta ação supostamente repetitiva e, portanto, inviável. Além disso, sustenta que já se passaram mais de cinco anos desde a revogação do incentivo fiscal, o que caracterizaria a prescrição do direito da parte autora.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões apontadas, para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre as questões de
litispendência e prescrição
, viabilizando eventual prequestionamento para instâncias superiores (Id. 256859670).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem, que
deferiu liminarmente a tutela antecipada pleiteada pela empresa embargada
, determinando o cumprimento integral do
Parecer Jurídico nº 29/PGE/SUBFISCAL/2019
e a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que
o Tribunal não analisou a litispendência e a prescrição do direito da embargada
, temas que teriam sido suscitados no agravo como impeditivos à concessão da tutela antecipada.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o agravo de instrumento
não pode ser utilizado para inovar na discussão de matérias que não foram apreciadas pelo juízo de origem
, pois sua devolutividade se restringe à revisão do acerto ou desacerto da decisão recorrida. O juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a litispendência ou a prescrição, razão pela qual o Tribunal não poderia analisar tais questões sem incorrer em supressão de instância.

Além disso, é cediço, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que
o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da decisão agravada, não sendo admissível que a instância recursal analise matérias não decididas na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e consequente supressão de instância
.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). (destaquei).

Este Tribunal também já se manifestou neste sentido:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada em Ação Civil Pública, impondo ao agravante obrigações relacionadas a suposto desmatamento ilegal em imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de apreciação da alegação de ilegitimidade passiva não analisada em primeira instância; e (ii) a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência contra o agravante.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, por não ter sido apreciada pela instância primeira, sob pena de supressão de instância.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, demonstrando a venda do imóvel em 2017, antes do período do suposto desmatamento, afastam a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público.

5. A manutenção das restrições impostas pela decisão agravada tem potencial de causar danos graves e de difícil reparação ao agravante, especialmente quanto a futuras responsabilizações por danos ambientais sem nexo causal comprovado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para suspender os efeitos da decisão agravada em face do agravante.

Tese de julgamento
:
"Em sede de agravo de instrumento, não se conhece de matéria não apreciada pela instância de origem
, como a alegação de ilegitimidade passiva. Contudo, demonstrada a ausência de probabilidade do direito invocado, em razão de prova documental da alienação do imóvel antes do período do suposto dano ambiental, impõe-se a suspensão dos efeitos da tutela de urgência em relação ao agravante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 932, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJ-MT 10062658620218110000 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/08/2021”.
(N.U 1015555-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
. (destaquei).

No caso concreto, o acórdão embargado
limitou-se a examinar a legalidade da decisão do juízo de origem quanto à concessão da tutela antecipada, sem ingressar em matérias que não foram objeto de decisão na primeira instância
. Dessa forma, inexiste omissão no julgado, pois as teses de

litispendência e prescrição não poderiam ser analisadas no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025